Tribunal: TJBA
Processo: 8015076-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015076-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CRISTIANE GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição na análise da abusividade dos juros remuneratórios. Utilização da taxa média de mercado como um dos parâmetros, e não como critério exclusivo. Indeferimento de perícia contábil. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em patamar superior a 16% ao mês, em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (cerca de 5%), sem justificativa concreta quanto ao risco da operação. O recurso alegou contradição com precedente do Superior Tribunal de Justiça, omissão pelo indeferimento de perícia contábil e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

(i) verificar se houve contradição no acórdão ao reconhecer a abusividade dos juros com base na taxa média de mercado; (ii) examinar se houve omissão ao indeferir o pedido de produção de prova pericial contábil; e (iii) analisar a possibilidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não utilizou a taxa média de mercado como critério exclusivo, mas como um dos elementos de análise, conjugado com a constatação de que a instituição financeira não comprovou qualquer fator específico de risco que justificasse a elevação da taxa pactuada. A decisão observou o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, segundo o qual o exame deve ser feito à luz do caso concreto, cabendo ao credor o ônus de demonstrar a existência de risco diferenciado na operação.

4. Não se verifica omissão quanto ao indeferimento da perícia contábil, pois o colegiado considerou suficiente a prova documental constante nos autos, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A simples discordância da parte com os fundamentos e conclusões da decisão não configura vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

6. O recurso não se destina ao prequestionamento automático de normas legais ou constitucionais, sendo indispensável a identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8015076-07.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e embargado
CRISTIANE GONCALVES BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.